Tribunal: TJSP
Processo: 0000811-33.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS, FIXANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA E A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PARCIAL acolhIMENTO - DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO, S. 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ - REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS, FIXANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA E A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PARCIAL acolhIMENTO - DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO, S. 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ - REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000811-33.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes FELIPE
CUNDAVICIUS e HUGO GUILHERME ARAUJO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir a pena de Felipe Cundavicius para 07 anos, 01 mês e 10
dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa,
com valor unitário mínimo e de Hugo Guilherme Araújo de Souza para 05 anos e 04
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa,
com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540
Apelantes: Felipe Cundavicius e Hugo Guilherme Araujo de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 22.576
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS
REPRIMENDAS IMPOSTAS, FIXANDO A PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL, A COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE
A
CONFISSÃO
E
A
REINCIDÊNCIA
E
A
ALTERAÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL
–
PARCIAL
ACOLHIMENTO
-
DOSIMETRIA
–
COMPENSAÇÃO
ENTRE
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO, S. 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL.
STJ - REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Felipe
Cundavicius e Hugo Guilherme Araújo de Souza contra a r.
sentença de fls. 167/173, que os condenou como incursos no art.
157, §2o, inc. II, do Cód. Penal, impondo-lhes a pena privativa de
liberdade de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente
fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, com valor
unitário mínimo para Felipe; e 05 anos, 11 meses e 03 dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente fechado, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo para
Hugo Guilherme.
Inconformados,
recorrem
(fls.
192/201)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
3
pleiteando (i) fixação da base no mínimo legal; (ii) exclusão da
reincidência; (iii) compensação da confissão espontânea com a
agravante da reincidência com relação ao acusado Felipe; (iv)
abrandamento do regime inicial fechado.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
207/211).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 230/235).
É o relatório.
Ao que consta dos autos (fl. 167):
“Felipe Cundavicius e Hugo Guilherme Araújo de
Souza, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério
Público porque, nas circunstancias de tempo e local descritas na
denúncia, agindo em unidade de desígnios, teriam subtraído, em
proveito comum, mediante grave ameaça contra as vítimas Alex Freitas
de Souza e Patrícia Paula da Silva Souza, o veículo GM/Celta, placas
DFX 9020 (fls. 16), pertencente a Alex Freitas de Souza e uma bolsa
feminina e um aparelho de telefonia celular (fls. 20), pertencente a
Patrícia Paula da Silva Souza”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência
(fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), e demais
elementos probatórios constante nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
4
A
autoria,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas confissões dos réus1 e pelas
declarações das vítimas aliadas às versões dos guardas civis
Flora e Lúcio.
Diante do contundente e vasto conjunto
probatório incriminador acostado aos autos, a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo não se insurge contra o mérito da
condenação.
Passo, então, a analisar a dosimetria da pena.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
do art. 59 do Cód. Penal, a pena-base sofreu incremento na fração
de 1/3, sob a seguinte argumentação:
“(...) foi violenta a abordagem dos réus junto às
vítimas, ao menos psicologicamente, eis que apontaram o simulacro de
arma de fogo junto à cabeça da vítima antes de subtraírem o carro e a
bolsa delas, o que também confere maior reprovabilidade ao fato. Por fim,
anoto que a diversidade e a qualidade de um dos bens (veículo) são
também suficientes para conferir ao presente fato maior gravidade” (fl.
1 O acusado HUGO, em seu interrogatório, confessou a imputação. Disse que estava num bar
juntamente com Felipe e um terceiro conhecido deixou com ambos um simulacro de arma de fogo.
Disse que logo pela manhã, na saída do estabelecimento, ambos, que estavam extremamente
alcoolizados, resolveram roubar um casal que estava a bordo de um veículo. Disse que utilizaram o
simulacro no roubo e após subtraírem os bens descritos na denúncia, foram capturados. O acusado
FELIPE, em seu interrogatório, também confessou a imputação, relatando a mesma versão do
acusado Hugo, confessando que ambos se utilizaram de um simulacro de arma de fogo para
subtraírem um veículo e os demais bens descritos na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
5
170).
De fato, o dolo na conduta perpetrada por
Felipe e Hugo Guilherme extrapolou ao natural definido ao tipo
penal em apreço (art. 157, CP).
Isso porque ao direcionar e aproximar o
simulacro de arma de fogo contra a cabeça das vítimas, os Réus
causaram, como corolário lógico e natural, severo abalo
psicológico nas vítimas, sendo completamente desnecessário o
agir mais gravoso para obtenção do resultado útil do proveito
criminoso.
Mantenho, assim, a fixação da pena-base em 05
anos e 04 meses reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa,
no piso.
Na segunda fase, em observância a atenuante
da confissão espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP) de Hugo,
condição que, alicerçada aos demais elementos de provas, trouxe
segurança ao Julgador na fixação da culpa, razão pela qual sua
pena deve ser reduzida ao patamar mínimo legal, qual seja, 04
anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Por outro lado, não obstante a incidência da
reincidência de Felipe (fls. 130/135) é de se observar a atenuante
da confissão espontânea por repercutir de forma objetiva no
convencimento do ilustre Magistrado a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
6
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5452, e reafirmou esse entendimento no tema 5853, sobre
a valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido
utilizada para a formação do convencimento do julgador, ou
mesmo nas hipóteses de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, compensadas a
reincidência com a confissão, não há alteração nesta etapa do
cálculo penal para este Réu.
Na fase final, em atenção ao concurso de
agentes, o recrudescimento se operou na fração mínima (1/3),
totalizando pena final de:
- 05 anos e 04 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo para
Hugo Guilherme Araújo de Souza;
- 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além
do pagamento de 17 dias-multa, com valor unitário mínimo para
Felipe Cundavicius.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018),
integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a
Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a
atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve
ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que
não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação
pelo mesmo delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
7
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas
das regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo
2o do Código Penal, mas, também, de suas próprias
ressalvas, conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos
do parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos
critérios previstos no artigo 59.” (STF - HC 70.289-
SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ
148:490).
“Apesar de a aplicação da
pena-base e a fixação do regime prisional terem por
base os mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68),
não estão eles atrelados, de forma a impor-se o regime
mais brando se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime
prisional tem finalidades distintas, ainda que fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
8
com a utilização dos mesmos critérios: na aplicação da
pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da
sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel.
Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto
ou aberto, conforme no caso dos autos, os acusados que atuam
em comparsaria e utilizam, com dolo exacerbado, simulacro de
arma de fogo, bem como um deles reincidente (Felipe),
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar
atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte
do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não
pode ficar alheio à gravidade do problema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000811-33.2016.8.26.0540 -Voto no
9
segurança que atormenta os moradores das cidades. E
se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a
importância de suas decisões na contenção da onda de
violência que se vem alastrando e de maneira quase
incontornável,
alarmando
a
população
e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir a pena de Felipe Cundavicius para
07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 17 dias-multa, com valor unitário mínimo
e de Hugo Guilherme Araújo de Souza para 05 anos e 04 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 13
dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença.
AMARO THOMÉ
Relator